Tribunal: TJSP
Processo: 1007008-17.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – Direito de imagem – Jogador de futebol – Ação de indenização – Sentença de procedência – Inconformismo das rés – Prescrição, inépcia da inicial e cerceamento de defesa – Inocorrência – Indenização arbitrada com razoabilidade que se mantém – Indenização – Juros moratórios que devem ocorrer a partir do evento danoso - Sentença mantida – Recursos desprovidos.